Tribunal: TJPA
Processo: 0801736-76.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801736-76.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELIZANGELA FERREIRA FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. programa habitacional. Agente financeiro. Vícios construtivos. Alegação de omissão. Ilegitimidade passiva. responsabilidade solidária. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O embargante alega omissões no julgado quanto à ilegitimidade passiva e responsabilidade solidária, bem como o prequestionamento de dispositivos legais invocados.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado, ao não acolher as preliminares suscitadas e manter a condenação do embargante.

III.

Razões de decidir

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base no entendimento do STJ de que instituições financeiras que atuam como agentes executores de políticas habitacionais integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios construtivos.

5.

o acórdão analisou adequadamente as questões jurídicas levantadas, mesmo sem citar expressamente todos os dispositivos legais, o que não configura omissão sanável por embargos, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

6.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020; Tjpa – Apelação Cível – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(A): Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 27713031, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se os danos morais são devidos em razão das condições precárias do imóvel entregue.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

4.

A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional. O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel.

5.

Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família.

7.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8.

Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à
ilegitimidade passiva, ante sua atuação restrita como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sem qualquer participação na incorporação ou construção do imóvel, e a inexistência de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, à luz dos arts. 265 e 618 do Código Civil, bem como o prequestionando dispositivos legais, com vistas à viabilização de recurso especial.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Suas alegações, contudo, não merecem acolhimento.

Como já consignado na decisão embargada, a preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que instituições financeiras que atuam como agentes executores de políticas habitacionais, como no Programa Minha Casa Minha Vida e na gestão do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios construtivos.
(AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020).

No caso em análise, o Banco do Brasil exerceu funções típicas de gestor do programa, assumindo as responsabilidades correspondentes. Ademais, o laudo técnico não impugnado confirmou a existência de vícios construtivos, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte autora. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Quanto ao prequestionamento, o acórdão analisou as matérias jurídicas suscitadas, ainda que sem mencionar expressamente todos os dispositivos legais, o que não configura omissão, pois não há obrigatoriedade de citação literal, desde que a questão tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no caso.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025